Tribunal: TJPA
Processo: 0820493-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820493-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

AGRAVADO: GUSTAVO MELO DOS SANTOS, LILIAN MELO SIQUEIRA, ALBERT MONTEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM SÍNDROME DE DI GEORGE E CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS COMPATÍVEIS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES CONTÍNUAS. CUSTEIO INTEGRAL EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. ROL DA ANS. MITIGAÇÃO. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência que determinou o custeio integral e contínuo de terapias multidisciplinares prescritas para criança com Síndrome de Di George, associada a apraxia da fala, transtorno do processamento sensorial e características clínicas compatíveis com transtorno do espectro autista, inclusive em clínica não credenciada, diante da ausência ou demora na oferta de profissionais habilitados na rede conveniada. A decisão fixou multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se subsiste a obrigação da operadora de plano de saúde de custear, de forma contínua e integral, terapias multidisciplinares prescritas, inclusive em clínica não credenciada, diante da alegada existência de rede apta e de reembolsos parciais; e
(ii) saber se é legítima e proporcional a multa diária fixada para assegurar o cumprimento da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

A alegação de ausência de pretensão resistida não procede, pois a controvérsia envolve a garantia de cobertura contínua, integral e tempestiva do tratamento prescrito, bem como a manutenção do vínculo terapêutico, não se limitando a reembolsos pontuais.

O laudo médico especializado demonstra a imprescindibilidade de terapias individualizadas, contínuas e ininterruptas, com equipe multidisciplinar especializada, essenciais ao desenvolvimento e à saúde da criança.

A psicopedagogia, embora não possua regulamentação legal específica, é reconhecida como ocupação e como especialidade vinculada à psicologia, devendo ser considerada incluída nas sessões de psicologia quando indicada clinicamente, desde que realizada em ambiente clínico.

O rol de procedimentos da ANS é, em regra, taxativo, mas admite mitigação quando presentes critérios técnicos, como prescrição médica fundamentada, inexistência de alternativa terapêutica eficaz na rede credenciada e necessidade comprovada do tratamento, especialmente em casos de transtornos globais do desenvolvimento.

A multa diária fixada mostra-se adequada e proporcional à relevância do bem jurídico tutelado — a saúde e o desenvolvimento de criança com deficiência — e ao porte econômico da operadora, não configurando excesso ou enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A operadora de plano de saúde deve custear, de forma contínua e integral, as terapias multidisciplinares prescritas para criança com Síndrome de Di George e características clínicas compatíveis com transtorno do espectro autista, inclusive em clínica não credenciada, quando inexistente ou inadequada a oferta de profissionais habilitados na rede conveniada.
2. A psicopedagogia integra o tratamento de cobertura obrigatória quando prescrita por profissional habilitado e realizada em ambiente clínico, como parte do tratamento multidisciplinar.
3. É legítima e proporcional a fixação de multa diária para assegurar o cumprimento de tutela de urgência destinada à proteção da saúde de menor com deficiência.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 300, 926, § 1º, 932, IV, e 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.02.2024, DJe 08.03.2024;
STJ, AgInt no AREsp nº 2.042.114/MS, Terceira Turma, j. 13.02.2023, DJe 17.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820493-27.2025.8.14.0000.

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 30317847.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
em face da decisão monocrática de
ID 30317847
, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

BREVE RETROSPECTO:

O autor, menor impúbere de 06 anos e 05 meses, representado por seus genitores, ajuizou a presente demanda narrando que é portador de Síndrome de Di George/Síndrome Velocardiofacial (CID D82.1) associada a apraxia da fala e transtorno do processamento sensorial, apresentando também características clínicas comportamentais e sensoriais compatíveis com Transtorno do Espectro Autista nível 1 de suporte como comorbidade.

Sustentou que, após prescrição médica especializada, necessita se submeter a tratamentos multidisciplinares imprescindíveis para sua evolução e bem-estar, incluindo fisioterapia neuropediátrica, psicologia comportamental ABA, terapia ocupacional, fonoaudiologia especializada, psicopedagogia, musicoterapia e psicomotricidade.

Alegou que, em razão da suposta inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada da operadora ou demora na indicação, teve que custear os atendimentos em clínica não credenciada, requerendo judicialmente a continuidade do tratamento com cobertura integral.

O MM. Juízo deferiu a tutela de urgência para determinar que a SUL AMÉRICA autorize e custeie ao autor as terapias multidisciplinares frequentes e contínuas prescritas no relatório médico, por prazo indeterminado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Transcrevo o dispositivo da decisão agravada (ID 30262397):

"Diante do exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, com fundamento no art. 300 do CPC, para determinar que a SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A., autoriza e custeie ao autor G. M. D. S., no prazo de 5 (cinco) dias, as terapias multidisciplinares frequentes e contínuas para o desenvolvimento da criança, prescritas no relatório médico constante nos autos, por prazo indeterminado. Caso a Evolute Espaco Terapeutico Ltda, ainda integre a rede credenciada da requerida, deve ser assegurado o atendimento ao autor, naquela unidade. Fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração ou adoção de outras medidas coercitivas."

A agravante SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. sustenta, em síntese ID. 30262301: ALEGANDO ausência de pretensão resistida, alegando que jamais negou cobertura e já efetuou diversos reembolsos;

Aduz que o menor não é especificamente portador de TEA, mas de Síndrome de Di George; e que parte das terapias possui natureza educacional, não médica inexistência de obrigatoriedade de custeio em ambiente escolar/domiciliar, desproporcionalidade da carga horária prescrita.

Requer a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, o total provimento do recurso.

Requer a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, o total provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

Sobreveio a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos (ID 30317847):

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM SÍNDROME DE DI GEORGE E CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS COMPATÍVEIS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS HABILITADOS NA REDE CREDENCIADA. CUSTEIO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão do juízo de origem que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio integral e contínuo de terapias multidisciplinares prescritas para criança com Síndrome de Di George e comorbidades compatíveis com Transtorno do Espectro Autista (TEA), inclusive em clínica não credenciada, diante da alegada ausência ou demora na indicação de profissionais habilitados na rede conveniada. A decisão fixou multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora do plano de saúde tem obrigação de custear, em clínica não credenciada, o tratamento multidisciplinar contínuo prescrito para criança com Síndrome de Di George e traços de TEA; e (ii) verificar se a multa fixada em caso de descumprimento é proporcional e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de pretensão resistida está caracterizada, pois, embora a operadora alegue ter realizado reembolsos, a controvérsia reside na cobertura contínua, integral e em tempo oportuno do tratamento indicado, com manutenção do vínculo terapêutico em clínica específica.

4. O relatório médico evidencia a necessidade de terapias ininterruptas com equipe especializada, sendo o atendimento essencial ao desenvolvimento da criança.

5. A psicopedagogia, embora não tenha regulamentação legal específica, é reconhecida como especialidade da psicologia e como ocupação na CBO, devendo ser coberta quando indicada clinicamente, nos termos do REsp 2.064.964/SP.

6. A jurisprudência do STJ admite a obrigatoriedade de cobertura, por operadoras de saúde, de terapias como musicoterapia, equoterapia, ABA e psicopedagogia, desde que prescritas por profissional habilitado e realizadas em ambiente clínico, especialmente no tratamento de TEA.

7. A Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que o rol da ANS é taxativo em regra, mas admite mitigação quando atendidos critérios técnicos, como no caso de indicação médica fundamentada e inexistência de alternativa adequada na rede.

8. A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, é proporcional ao valor jurídico tutelado — a saúde e o desenvolvimento de criança com necessidades especiais — e ao porte econômico da operadora, não caracterizando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde deve custear, de forma contínua e integral, terapias multidisciplinares prescritas para criança com Síndrome de Di George e características clínicas de TEA, mesmo quando realizadas em clínica não credenciada, diante da ausência de profissionais habilitados na rede.

2. A psicopedagogia integra o tratamento de cobertura obrigatória quando prescrita por profissional habilitado e realizada em ambiente clínico, como parte do tratamento multidisciplinar de TEA.

3. A fixação de multa diária por descumprimento de tutela de urgência é legítima e proporcional quando voltada à proteção da saúde de menor com deficiência e ao cumprimento tempestivo da obrigação.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 300 e 932, IV; CPC, art. 926, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.02.2024, DJe 08.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.042.114/MS, Terceira Turma, j. 13.02.2023, DJe 17.02.2023.

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 30971193 defendendo: (i) a ausência de interesse processual; (ii) a ausência de pretensão resistida; (iii) a ausência de previsão do procedimento no rol da ANS; (iv) a aplicação das resoluções normativas nº 539/2022 e 541/2022; (v) a existência de rede apta ao tratamento; (vi) que para utilização de rede particular não credenciada o reembolso ocorre nos limites contratuais; (vii) necessidade de afastamento da multa diária.

Requer a reforma da decisão com a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID 31124003.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Inicialmente, registro que não procede a alegação de ausência de pretensão resistida. Conquanto a agravante tenha efetuado alguns reembolsos pontuais, o que se discute nos autos é a cobertura integral e contínua do tratamento multidisciplinar prescrito, com manutenção do vínculo terapêutico na clínica onde o paciente já vem sendo atendido.

A demora administrativa e a ausência de resposta tempestiva às solicitações caracterizam resistência ao direito pleiteado.

O laudo médico especializado (PJE 1º GRAU – Processo nº 0876794-61.2025.8.14.0301 – ID 154956289) é cristalino ao atestar que o menor, além da Síndrome de Di George, "apresenta também características clínicas comportamentais e sensoriais que podem corresponder ao Transtorno do Espectro Autista nível 1 de suporte como comorbidade da síndrome", necessitando de terapia individual com equipe especializada em caráter contínuo e ininterrupto.

No que tange ao argumento de que a psicopedagogia não configura atividade de saúde, importa esclarecer que a Terceira Turma do STJ já reconheceu, no julgamento do REsp 2.064.964/SP, a obrigatoriedade de cobertura desse tipo de atendimento quando prescrito como terapia auxiliar para portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA), desde que realizado em ambiente clínico e por profissional habilitado.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE . SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM . 282/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE . BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA . EQUOTRAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA . 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 21/10/2021, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 05/09/2022 e 28/10/2022, e conclusos ao gabinete em 25/04/2023.2 O propósito dos recursos especiais é decidir sobre o dever de cobertura, pela operadora do plano de saúde, de sessões de psicopedagogia, equoterapia e musicoterapia prescritos pelo médico assistente para o tratamento de menor portador de transtorno do espectro autista, além da configuração do dano moral.3 . Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram, efetivamente, em que consistiriam os vícios do acórdão recorrido, sobre os quais deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sua respectiva relevância para a solução da controvérsia, a justificar a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional (súmula 284/STF).4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em seu recurso especial quanto à violação dos dispositivos legais impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF).5 . A interposição de recurso especial não é cabível para alegar violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88.6. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1 .889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).7. Especificamente quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o código 2394-25 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (família dos programadores, avaliadores e orientadores de ensino) e é também considerada especialidade da psicologia (Resolução nº 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia) .8. A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino.9. A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista .10. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos. (STJ - REsp: 2064964 SP 2023/0123582-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024)

Ademais, a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de que o Rol da ANS é, em regra, taxativo, mas pode ser flexibilizado quando atendidos determinados critérios, visto que a ANS tornou obrigatória a cobertura, pelas operadoras de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, que é o caso dos autos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. COBERTURA. TERAPIA ABA. SEGURADO. PORTADOR. ESPECTRO. AUTISTA. ROL. ANS. MITIGAÇÃO. HIPÓTESE. 1 Recurso especial interposto contra acórdão publicado em data anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. Precedente. 3. Na hipótese, a ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo também considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de TEA, mas também de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde. 4. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett. A Autarquia Reguladora aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022). 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2042114 MS 2021/0396417-5, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)

A negativa de fornecimento do tratamento pelo plano de saúde revela-se inadequada, colocando em risco a saúde do paciente, especialmente quando há indicação médica e evidências da eficácia do tratamento

Por fim, a multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, mostra-se adequada e proporcional à importância do bem jurídico tutelado - a saúde e o desenvolvimento de criança com necessidades especiais - e ao porte econômico da operadora, não configurando enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026